Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726637-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. S. D. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: AGOSTINHO MENDES PAIVA BRITO AGRAVADO: LUCIANO WERBILO D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá o agravante manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de intimação do agravado para apresentar rol de bens, por provável inovação recursal, e dos pedidos de apreensão de CNH e passaporte e proibição de participação em concursos público, por provável ocorrência de preclusão. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 6 de julho de 2023 16:30:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador